Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇAO CIVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. DIFERENÇA DE VALORES. NÃO COMPROVADA. PARALISAÇÃO UNILATERAL DA OBRA. DESPROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 1.1 Resta evidente dos autos a obrigação do réu/ apelante em demonstrar, não apenas a anuência da apelada às modificações no projeto elencadas pelo apelante, mas também sua consequência lógica, qual seja, a diferença de montante gerado por tais alterações em relação ao valor originalmente contratado. Isso porque, tal ônus decorre de sua própria tese defensiva, uma vez que a “compensação de valores” cuida-se de sua argumentação principal.

2. Verifica-se que o réu/recorrente não trouxe elementos suficientes para comprovar suas alegações de que teriam sido contratados serviços adicionais, tampouco que o valor da diferença em relação ao montante originalmente fixado no contrato, corresponderia ao montante por ele indicado.

3. Eventual modificação no contrato originalmente firmado pelas partes, com acréscimo de serviços, não autorizaria, por si só, a interrupção unilateral da obra em questão, como fez o réu/apelado.3.1 As alterações pela apelada não foram vultosas ou desproporcionais a ponto de autorizar eventual suspensão do serviço, nos termos do artigo 625 do Código Civil, principalmente diante do adimplemento integral do valor contratual. 3.2 Para que o réu/apelante pudesse exigir eventual diferença de valores, em razão da prestação de serviços adicionais, deveria, primeiro, cumprir com sua obrigação de entregar a edificação nos moldes ajustados, momento a partir do qual poderia exigir do prestador eventual diferença que lhe competia.

4. A juntada de laudo complementar, em réplica, encontra-se adequada, uma vez que sua necessidade só se deu após resposta da ré. Ademais, o referido laudo fora elaborado apenas após a propositura da demanda, tratando-se de prova nova, sendo que o réu/apelante teve plena ciência de seu teor, tendo, inclusive, manifestado a respeito de sua produção, ocasião em que poderia ter, inclusive, impugnado seu conteúdo.

5. Caberia a parte apelante o cumprimento de sua obrigação, com entrega de obra pronta e acabada. Assim, observo que o réu/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor/apelado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado.

6. Apelação conhecida, mas desprovida.